Tribunal: TJDFT
Processo: 0703762-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇAEXTRA PETITA. CONCESSÃO DE PEDIDO FORA DOS LIMITES DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, §3o DO CPC. PRETENSÃO. SUPRIMENTO DE OMISSÃO LEGISLATIVA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE PRÉVIA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE INJUNÇÃO. AUSÊNCIA DE INTRESSE DE AGIR.

1.Da redação dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, é possível concluir que os limites da lide são estabelecidos pelas partes, através dos pedidos postulados em juízo, estando o julgador adstrito a tais limites, nos termos do que preceitua o princípio da adstrição/congruência.

1.1.Se a sentença proferida emitiu decisão concedendo pedido fora dos limites da lide, resta evidente que o decisum caracteriza-se como extra petita, o que gera a nulidade do pronunciamento jurisdicional, por inobservância do princípio da adstrição.

1.2. Não obstante constatada a nulidade da sentença, o que, em regra, conduziria à cassação desta, deve-se proceder ao julgamento do mérito, tendo em vista que o feito já se encontra em condições de imediato julgamento por este Tribunal, em atenção ao que estabelece o artigo 1.013, §3o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXI, da Constituição Federal, e do artigo 2o da Lei n. 13.300/2016, o Mandado de Injunção é o remédio constitucional a ser manejado sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e garantias constitucionais, assim como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

3. A norma regulamentadora ausente, a embasar a impetração de Mandado de Injunção, constitui-se em ato normativo de caráter geral ou abstrato, podendo ser de duas espécies: administrativo, quando o responsável pela sua edição é um órgão, entidade ou autoridade administrativo; ou legislativo, quando o direito está inviabilizado pela falta de uma lei.

4. Uma vez que o objeto da pretensão configura-se como omissão legislativa que torna inviável o exercício de direito, resta evidente que o ajuizamento de ação de conhecimento não é a via adequada a satisfazer o pleito da autora, sendo cabível, com efeito, a impetração de Mandado de Injunção.

5. Nos termos do que prevê o art. 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade. O presente dispositivo legal encarta o que a doutrina denomina de condições da ação.

5.1. O interesse de agir é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, impondo à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, devendo este ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida.

5.2. Haverá ausência de interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte.

6. Reconhecida a inadequação da via eleita, a resolução do feito por ausência de interesse de agir é medida imperativa.

7. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença nula. Julgamento nos moldes do artigo 1.013, § 3o, II e IV, do Código de Processo Civil. Processo resolvido, sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Inversão do ônus da sucumbência.